Tribunal: STF
Processo: HC 203370
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci, em favor de Flávio Lucio Mariano, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 670.718/ SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FLAVIO LUCIO MARIANO, contra decisão que indeferiu a medida liminar em writ impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Neste writ, o impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 
    É o relatório”. (eDOC 4, p. 1)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do decreto prisional:
          “Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. 
    Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
     Segundo consta, os indiciados, agindo em concurso, praticaram o delito de furto qualificado, ainda na companhia de um quarto integrante não capturado. Subtraíram bens da casa de um casal de idosos e empreenderam fuga. Constatou-se que vinham praticando o mesmo delito em outras residências. 
    O crime em análise permite a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    A conduta não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, porém, presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção da custódia 
    Restaram preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP, porque se faz necessária a segregação do autuado para a garantida da ordem pública, na medida em que a sociedade brasileira sente, cada vez mais, inconformada e desesperançosa, a impunidade para todo e qualquer ato criminoso. A mentalidade da relativização dos valores e a tendência de se exculpar todo e qualquer conduta tipificada como crime, tem esvaziado a justiça criminal, fomentando, inexoravelmente, a prática de ilícitos. A prisão do agente surpreendido em flagrante, e sua manutenção, implica no oposto desse pernicioso mecanismo, dando uma clara demonstração ao criminoso do erro cometido e um alento à sociedade de bem. 
    Com efeito, não há nos autos indicativos seguros quaisquer de vinculação dos custodiados ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita nem domicílio certo, além de não haver qualquer prova de trabalho lícito e regular, a ensejar, neste momento, a necessária segregação para evitar evasão do distrito da culpa, frustrar a garantia da lei penal e necessária instrução processual.
     Por isso, não há como se deferir a liberdade, neste momento. Não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado, notadamente na atual situação pandêmica que enfrenta o país, mormente na redução do número de policiais militares nas ruas. 
    Ressalte-se, ainda, que argumento defensivo pautado no Coronavírus (COVID-19) e no fato de o crime ser praticado sem violência não são suficientes para deferir a soltura dos autuados. 
    Observe-se que a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, impõe a análise de cada caso especificamente. Aqui nos autos, os autuados não estão inseridos em nenhuma hipótese. E, como já pontuado, inexiste mínima prova de domicílio certo e qualquer sorte de atividade lícita, honesta e regular, além de ambos esbanjarem passagens criminais pretéritas e atuais. Nem se argumente, portanto, que a pandemia do COVID 19 possa ensejar soltura. Nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido dependeria de alguns pressupostos, os quais não se revelam sequer cogitados na espécie, a saber: (i) comprovação inequívoca de que o acusado se enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; (ii) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra provisoriamente detido; e (iii) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco que o ambiente em que a sociedade está inserida” (eDOC 2, p. 1-3)
    Existindo indicativos concretos de reiteração criminosa e de gravidade em concreto da conduta imputada, nos termos assentados pelas instâncias anteriores, não se verifica ilegalidade manifesta no decreto prisional.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no  modus operandi  do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 
    Assim, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.
    Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente